Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-37.2007.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000794-37.2007.811.0020
Recorrente: ATACADÃO S/A
Recorrida: JUVERCINA ALVES DE JESUS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 94190587) interposto por ATACADÃO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme seguinte ementa (id. 76039475):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – SUSPENSÃO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EX DELICTO – APLICABILIDADE DO ART. 200 DO CPC/73 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna viável em toda plenitude quando não pairam mais dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que, de praxe, é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal”, (REsp 1.631.870 - SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 24.10.2017).
Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002. (RAC n° 0000794-37.2007.811.0020, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 91040485.
O recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento que o acórdão não apreciou a tese suscitada pelo recorrente (inovação recursal e supressão de instância – atinente a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 200 do CC); e
(ii) ofensa aos arts. 1.013, § 3° e 1.014 do CPC e art. 206, § 3°, V, do CC, ao argumento de que a suspensão do prazo prescricional em nenhum momento foi suscitada em primeiro grau de jurisdição. Aduz que a questão do prazo prescricional poder ser suspenso em decorrência de ação criminal, com fundamento no art. 200 do CC, não foi motivo de qualquer argumentação da recorrida perante o juízo singular; razão pela qual entende que não poderia ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Recurso tempestivo (id. 94328981).
Devidamente preparado (Certidão de id. 94316993).
Contrarrazões ao recurso (id. 96198970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, em especial, inovação recursal e supressão de instância – atinente a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 200 do CC.
Na hipótese dos autos, o juízo singular reconheceu a prescrição do direito (art. 206, § 3°, V, do CC). Todavia, em sede de apelação, consignou-se que prazo prescricional ficou suspenso até 17/05/2005, data do trânsito em julgado da sentença da ação criminal no 2794-78.2005.811.0020.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Consoante bem reconhecido pelo juízo de origem, efetivamente foi instaurado o inquérito penal para apuração da responsabilidade pelo atropelamento da filha da autora. A sentença que declarou extinta a punibilidade do Acusado João Euripedes Peres – preposto da apelada – em razão da prescrição, somente transitou em julgado em 17.05.2005.
Importante destacar que a propositura da ação ocorreu em 10.05.2007, portanto, antes do prazo prescricional de 03 (três) anos.
Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna viável em toda plenitude quando não pairam mais dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que, de praxe, é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.
A causa impeditiva do transcurso do prazo prescricional prevista no art. 200 do CC/2002 visa a resguardar o direito das vítimas à reparação por danos decorrentes de ilícitos que são, a um só tempo, civis e criminais. Trata-se de uma forma de mitigar os prejuízos decorrentes da pendência da investigação a cargo do sistema de justiça criminal do Estado, cuja morosidade é notória e não pode resultar em um novo processo de vitimização.
[...]
A postergação do termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação de indenização até a conclusão do trâmite no âmbito penal constitui direito do ofendido.
Desde que tenha efetivamente havido a instauração do inquérito penal ou da ação penal, como in casu, o lesado por ato que também constitui crime pode optar por ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do CC/2002, ou aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa resguardada pelo art. 200 do CC/2002”. (grifei).
Cumpre salientar primeiramente que matérias alusivas a prescrição são de ordem pública e por essa razão ensejaram análise por parte deste Sodalício. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) 1. Na hipótese dos autos, em que foi dado provimento ao Recurso Especial de Cobraço Serviços Ltda., para reconhecer a violação do art. 1.022 do CPC/2015 determinando o retorno dos autos à origem para que a Corte local se manifeste a respeito da incidência do art. 200 do Código Civil ao caso sub judice. 2. Conforme o art. 200 do CC, "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". No entanto, mesmo tendo a ora agravada informado a instauração de procedimento criminal para averiguação dos mesmos fatos, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão, sob o fundamento de que "a não ocorrência da prescrição deve ser alegada em sede de recurso de apelação, e não em petição avulsa protocolizada após o encerramento da prestação jurisdicional em primeira instância". 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Conforme o entendimento do STJ, "enquanto não instaurada esta instância especial, a questão afeta à prescrição, em todos os seus contornos, em especial à lei regente, não se submete à preclusão, tampouco se limita à extensão da matéria devolvida em apelação" (REsp 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/6/2018). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1749206/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 21/05/2019, DJe 19/06/2019)” (grifei).
Segundo, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos do recorrente, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Sustenta o recorrente a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição. Entretanto, conforme consignado no acórdão, o prazo prescricional foi suspenso em decorrência de existência de ação criminal que so transitou em julgado em 17/05/2005, razão pela qual o ajuizamento da ação civil em 10/05/2007 acorreu antes de exaurido o prazo prescricional.
Assim, consignou o órgão fracionário deste Sodalício:
“Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna viável em toda plenitude quando não pairam mais dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que, de praxe, é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.
A causa impeditiva do transcurso do prazo prescricional prevista no art. 200 do CC/2002 visa a resguardar o direito das vítimas à reparação por danos decorrentes de ilícitos que são, a um só tempo, civis e criminais. (...)” (grifei).
Consigne-se que Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PENAL CONTRA O MOTORISTA. CAUSA OBSTATIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa, conjugando os arts. 200 e 935 do Código Civil, firmou orientação no sentido de que, quando evidente a relação de prejudicialidade entre as demandas cível e penal, derivando o direito de ato ilícito que a lei penal também define como crime ou contravenção, não corre a prescrição enquanto não concluído o processo criminal. 2. Na espécie, fora instaurada ação penal e, ao final, o motorista da empresa recorrente foi condenado pelo delito descrito no art. 302, parágrafo único, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, da leitura da inicial, verifica-se que a causa de pedir da ação indenizatória relaciona-se ao ato ilícito derivado da conduta culposa do motorista da empresa recorrente. Com efeito, conquanto a pessoa jurídica não seja destinatária de ação penal, é possível a aplicação da regra do art. 200 do Código Civil, porquanto sua responsabilização, ainda que objetiva, está intrinsecamente relacionada à existência de culpa do condutor do veículo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 822.399/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/03/2016, DJe 05/04/2016)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II. DO CPC. DANO MORAL E MATERIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O entendimento da Corte de origem está em conformidade com os precedentes do STJ no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da Ação de Indenização, em decorrência do mesmo fato, estará suspenso até o transito em julgado da sentença penal, conforme dispõe o artigo 200 do Código Civil (...). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1840120/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 04/02/2020, DJe 12/05/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL NO CASO. SÚMULA N. 83 DO STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional é suspenso, nos termos do art. 200 do Código Civil, quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal. Incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1135107/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)” (grifei)
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 1.013, § 3° e 1.014 do CPC e art. 206, § 3°, V, do CC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação aos art. 206, § 3°, V, do CC, bem como a questão da suspensão da aludido prazo prescricional são questões que demandam o necessário reexame de premissas fático-probatórias, o que não é admitido pela via do especial ante o óbice da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“(...) As conclusões do Tribunal de origem no tocante à suspensão do prazo prescricional; não ocorrência da prescrição da pretensão executiva; e presença do interesse de agir da recorrida; não podem ser revistas por esta Corte Superior, em sede de recurso especial, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1173126/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame de premissas fático-probatório que culminaram nas conclusões adotadas, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos art. art. 206, § 3°, V, do CC, bem como a questão da suspensão da aludido prazo prescricional (art. 200, CC).
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça